Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020026-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 029.160.771-38 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (VÍTIMA), JULIO LUCIO DA COSTA - CPF: 208.469.831-68 (VÍTIMA), ELENIEL JUNIOR NOBRE DE AMORIM - CPF: 049.231.491-83 (ADVOGADO), ELENIEL JUNIOR NOBRE DE AMORIM - CPF: 049.231.491-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, CP). PRISÃO EM FLAGRANTE IMPRÓPRIO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Anderson de Souza Campos, preso em flagrante impróprio pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), ocorrido em 04
de junho de
2025, com conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia realizada em 07
de junho de
2025, para garantia da ordem pública.
Os impetrantes
alega
m
ilegalidade da prisão por ausência de situação de flagrância, fragilidade dos indícios de autoria, irregularidade no reconhecimento pessoal, ausência de fundamentação idônea na preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a prisão em flagrante é ilegal por ausência de situação típica prevista no art. 302 do CPP;

(
ii
) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP;

(
iii
) determinar se estão presentes requisitos para substituição da prisão por cautelares diversas ou por prisão domiciliar (art. 318, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se flagrante impróprio (art. 302, III, CPP) quando há perseguição ininterrupta desde a prática do crime, ainda que a captura ocorra dias depois, sendo válida a prisão diante de diligências contínuas, apreensão de objetos subtraídos e reconhecimento por imagens e pela vítima.

A conversão da prisão em preventiva é legítima quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à gravidade concreta do crime cometido com arma branca, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

A existência de antecedentes criminais e processos em curso reforça o periculum
libertatis
, nos termos de entendimento consolidado no TJMT (tese nº 6 do IUJ nº 101532/2015).

Condições pessoais favoráveis, como paternidade, residência fixa e vínculo empregatício, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de
cautelaridade
.

A substituição por prisão domiciliar (art. 318, III e VI, CPP) exige prova idônea da imprescindibilidade aos cuidados de filho menor, não bastando alegações genéricas.

A imposição de medidas cautelares diversas é insuficiente quando demonstrado risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 282, § 6º, CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O flagrante impróprio se caracteriza quando, logo após o crime, há perseguição ininterrupta que leva à captura do agente, ainda que dias depois.

A gravidade concreta do delito, associada ao
modus operandi
e à existência de antecedentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP depende de prova idônea da imprescindibilidade, não se admitindo presunção.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando comprovado o risco de reiteração delitiva e a gravidade das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, LXVIII, e art. 227; CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP,
arts
. 301, 302, III e IV, 311 a 316, 318, III e VI, 319, 647, 647-A, 648, I, e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ nº 101532/2015, tese nº 6; STJ,
AgRg
no HC n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024; TJMT, N.U 1007316-30.2024.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 14/06/2024; TJMT, N.U 1008653-20.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 13/06/2025; STJ, HC 431920/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/03/2018,
DJe
02/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Eleniel
Junior Nobre de Amorim e Matheus da Silva Alves, em favor de
Anderson de Souza Campos,
preso pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (quando a violência ou grave ameaça é exercida com
emprego de arma branca), do Código Penal, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 316.3.2025.10683 (ID 196783508, nos autos do processo originário n. 1010667-45.2025.8.11.0042).

Consta nos autos de origem que o
paciente foi preso em flagrante em 06 de junho de 2025, por volta das 21h, no Complexo
Multi
Eventos Novo Mato Grosso, Rodovia MT-251, km 11, em Cuiabá/MT, após diligência da Polícia Militar. Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2025.180670 (ID 196787859 dos autos de prisão em flagrante), Júlio Lúcio da Costa, vigilante do canteiro de obras da empresa Construtora Nhambiquaras LTDA, foi rendido por três indivíduos, um deles armado com faca, amarrado dentro de um contêiner, enquanto ferramentas e materiais eram subtraídos.

Em 07 de junho de 2025, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 196802947 dos autos n° 1010667-45.2025.8.11.0042), com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública. A magistrada apontou a presença dos requisitos da custódia cautelar, ressaltando a periculosidade do agente, a gravidade do crime, cometido com violência e arma branca, e o reconhecimento do paciente pela vítima.

Nos presentes autos de
Habeas Corpus
, os impetrantes alegam que a prisão do paciente é ilegal, por inexistir situação de flagrância nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, visto que o delito teria ocorrido em 04 de junho de 2025, ao passo que a prisão somente foi efetivada em 06 de junho de 2025, dois dias após os fatos. Sustentam, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, aduzindo que a arma descrita pela vítima seria uma faca de grande porte, enquanto, com o paciente, foi apreendido apenas um canivete. Questionam, outrossim, a regularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, bem como a ausência de elementos probatórios consistentes que o vinculem ao crime.

Asseveram, igualmente, inexistir reincidência específica por parte do paciente, que possui residência fixa, vínculo empregatício formal como operador de máquinas no Parque Novo Mato Grosso e é genitor de uma criança, a quem presta pensão alimentícia. Argumentam que tais condições pessoais justificariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, sustentam a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, afirmando que
esta
se apoiou em justificativas genéricas, a exemplo da invocação da “garantia da ordem pública”.

Diante do exposto, os impetrantes formulam os seguintes requerimentos:

a) na hipótese de deferimento da medida liminar de relaxamento da prisão ilegal, com consequente concessão de liberdade provisória, que tal decisão seja posteriormente confirmada, adquirindo caráter definitivo;

b) caso seja acolhido o pedido liminar descrito no item “c”, que sejam revogadas as medidas cautelares impostas, assegurando-se ao paciente a liberdade provisória;

c) não sendo este o entendimento, que se confirme qualquer das medidas liminares anteriormente deferidas, atribuindo-lhes caráter definitivo.

A medida liminar requerida foi indeferida em
24
de julho de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID.

294871383, constante deste

writ
.

Em 31 de julho de 2025, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 303769862 destes autos), relatando que o paciente foi preso em flagrante em 06
de junho de
2025 (ID 197533480) e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 07
de junho de
2025 (ID 197886881, p. 77/85), com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e para evitar a reiteração delitiva. O Ministério Público Estadual denunciou o paciente, imputando-lhe as sanções do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, do Código Penal (ID 199236467), em 30
de junho de
2025, sendo a denúncia recebida em 08
de julho de
2025 (ID 199815160). O réu foi citado (ID 202066127) e apresentou resposta à acusação em 23
de julho de
2025 (ID 201942556), na qual suscitou preliminares e requereu a revogação da prisão preventiva. Atualmente, os autos aguardam manifestação do Ministério Público.

Em 07 de julho de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça (ID 305306387 destes autos), por intermédio do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que o crime ocorreu em 04 de junho de 2025, ao passo que a prisão somente foi efetivada em 06 de junho de 2025, além de apontarem divergências no relato da vítima quanto à arma utilizada. Alegaram inexistência de flagrância (art. 302 do CPP) e fragilidade nos indícios de autoria.

A manifestação
da procuradoria
ressaltou que eventuais vícios no auto de prisão em flagrante ficam superados pela homologação e conversão em preventiva (Enunciado nº 27 do TJMT), e que o caso configura flagrante impróprio (art. 302, III, do CPP), diante de diligências ininterruptas que culminaram na captura do paciente, em posse do canivete reconhecido pela vítima e registrado em imagens. Foram citados precedentes do TJMT e do STJ que admitem a prisão mesmo após lapso temporal, desde que mantida a perseguição.

No tocante à fundamentação da prisão preventiva, consignou-se que a decisão
se encontra
devidamente motivada, considerando a gravidade do crime de roubo majorado, praticado com grave ameaça, uso de arma branca, concurso de agentes, histórico criminal e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Por fim, destacou que condições pessoais favoráveis, como a paternidade e a alegada dependência econômica de filho menor, não afastam o
periculum
libertatis
, sobretudo na ausência de prova documental. Citou precedentes que afastam a substituição automática por prisão domiciliar (art. 318 do CPP) e concluiu pela necessidade de manutenção da custódia como medida imprescindível à garantia da ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão em flagrante
, nos
termos do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito aquele que: está cometendo a infração penal (inciso I); acaba de cometê-la (inciso II); é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração (inciso III); ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (inciso IV). Trata-se de hipóteses
legais que autorizam a prisão sem necessidade de mandado judicial, conforme previsto nos
arts
. 301 e seguintes do referido diploma legal.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, é possível adotar uma classificação técnico-didática do flagrante em três modalidades. O chamado flagrante próprio, correspondente aos incisos I e II do art. 302 do Código de Processo Penal, ocorre quando o agente é surpreendido no exato momento em que pratica a infração penal ou imediatamente após sua consumação. Trata-se de uma modalidade que exige percepção direta do fato criminoso ou de seus efeitos imediatos, representando a figura clássica do criminoso surpreendido pela autoridade policial ou por qualquer pessoa do povo.

O flagrante impróprio, também denominado quase-flagrante, previsto no inciso III, configura-se quando o agente é perseguido logo após a prática da infração, em situação que permita presumir sua autoria, ainda que não tenha sido diretamente visto cometendo o delito. A perseguição deve ser ininterrupta e imediatamente subsequente ao crime, sendo válida desde que baseada em elementos objetivos e idôneos.

Por fim, o flagrante presumido, descrito no inciso IV, verifica-se quando o agente é encontrado, logo depois, com objetos, instrumentos, armas ou documentos que o vinculem à prática delituosa. Essa hipótese baseia-se em presunção racional e fundada nas circunstâncias fáticas, não em construções meramente fictícias, como ressalta o autor (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Fernando Capez, em sua análise, reafirma os entendimentos doutrinários predominantes e ressalta que o requisito temporal previsto nos incisos III e IV do art. 302 do Código de Processo Penal — “logo após” ou “logo depois” — deve ser rigidamente observado, a fim de evitar que a prisão em flagrante se transforme em instrumento de abuso de autoridade. O autor enfatiza a necessidade de uma interpretação restritiva do referido dispositivo legal, de modo a coibir práticas que violem a liberdade individual fora das hipóteses expressamente autorizadas pela norma processual penal (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
24 de junho de 2025

(ID
294871383
destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente submetida ao crivo do contraditório judicial, realizado em 07 de junho de 2025,
conforme decisão registrada sob o ID 196802947, nos autos de prisão em flagrante delito nº 1010667-45.2025.8.11.0042. Tal prisão encontra-se lastreada no Termo de Declaração nº 2025.8.128846
(ID. 196783283 dos referidos autos
), no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 316.3.2025.10683
(ID. 196783508 dos autos nº 1010667-45.2025.8.11.0042)
, no Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.265856
(ID. 196783278 dos autos da prisão)
, bem como no Boletim de Ocorrência Policial nº 2025.180670
(ID. 196783275 dos autos de prisão em flagrante)
, o qual relata que a captura do paciente ocorreu dois dias após a prática do delito.

Contudo, conforme também registrado no Boletim de Ocorrência nº 2025.180670, a autoridade policial deu continuidade ininterrupta às diligências desde o momento do fato. No curso da investigação, foram obtidas imagens de câmeras de segurança da empresa
Concremax
, nas quais o paciente é identificado portando uma faca prateada e um aparelho celular azul com capa vermelha — objetos que foram apreendidos em sua posse no momento da prisão.

Ainda que não se trate de flagrante próprio, os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento da hipótese de flagrante impróprio, nos termos do art. 302, incisos II e III, do Código de Processo Penal, diante da continuidade das diligências e da pronta identificação e localização do agente — circunstâncias que, neste juízo de cognição sumária, não evidenciam qualquer ilegalidade manifesta ou nulidade na prisão realizada.

Dessa maneira, afasto a tese de relaxamento do flagrante
.

No que tange à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, cumpre destacar que esta representa uma das formas mais gravosas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal
e caráter excepcional, cuja finalidade é resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal, dentro dos estritos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente.

A disciplina normativa da prisão preventiva encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, devendo sua aplicação observar os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, de ofício nos casos expressamente autorizados em lei, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou por representação da autoridade policial. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, por sua vez, constitui hipótese típica de decretação judicial com base nos elementos constantes dos autos.

Conforme dispõe o art. 312 do mesmo diploma legal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(ID.
294871383

deste
writ
)
,
in
verbis
:

No que se refere à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a medida
mostra-se
juridicamente legítima e devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da conjugação dos pressupostos fáticos e jurídicos claramente evidenciados nos autos.

No exame do mérito, o Juízo de origem demonstrou a configuração de flagrância imprópria, com fundamento nas diligências ininterruptas realizadas pela autoridade policial desde o fato ocorrido em 04 de junho de 2025. Acrescentou que o paciente foi identificado por imagens de câmeras de segurança no local do crime, encontrado na posse de objetos subtraídos e prontamente reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, inclusive quanto à arma branca utilizada.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e dos depoimentos colhidos nos autos. Os indícios de autoria restaram confirmados pelas declarações da vítima e pela apreensão dos objetos — uma faca prateada e um celular azul com capa vermelha — compatíveis com aqueles registrados pelas câmeras de segurança da empresa
Concremax
, onde também se teriam desenvolvido os fatos.

No tocante ao
periculum
libertatis
, justifica-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante de circunstâncias concretas extraídas dos autos. Destacou-se a gravidade da conduta imputada, praticada com grave ameaça e uso de arma branca, ocasião em que a vítima
foi amarrada e trancada em um contêiner, com o propósito de viabilizar a subtração de materiais de um canteiro de obras. Acrescentou-se que os autores teriam invadido outros dois canteiros, pertencentes às empresas
Concremax
e
Coneng
, agindo em concurso de pessoas, o que revela elevado grau de organização e acentuado risco à coletividade.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria da infração penal imputadas ao paciente
, nos termos doart. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes nos autos nº 1010667-45.2025.8.11.0042
(ID 196802947),
que decretaram a prisão preventiva, extrai-se a reiteração delitiva por parte do paciente o qual possui extensa ficha de antecedentes criminais, incluindo registros por porte ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça, lesão corporal e tráfico de entorpecentes, além de estar vinculado a processo de execução penal em curso
(processo nº 2000012-94.2025.8.11.0042).

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto
que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca o seguinte:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, INCISO II) DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de João Paulo Ferreira da Silva preso preventivamente, desde 17/10/2024, em razão de sua suposta participação em crimes de furto qualificado e roubo majorado.

II. Questão em discussão:

2. A impetrante alegou: (I) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; (II) ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema; (III) possui predicados pessoais favoráveis; (IV) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

III. Razões para decidir:

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos crimes imputados, o modus operandi praticado no concurso de agentes e no período noturno.

4. A existência de registros criminais em desfavor do paciente reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelosa.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem a condição de revogar a prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais para a sua manutenção.

6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e teste:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que o paciente possua condições pessoais específicas, a prisão preventiva encontra-se fundamentada para garantir a ordem pública, evitar reiteração delitiva e preservar a segurança social.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal; Art. 157, inciso II, do Código Penal; Art. 312 e Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 06 e nº 43;

(N.U 1019871-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).

(N.U 1033178-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025);

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMAS, BRANCA E DE FOGO, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E OMISSÃO DO MAGISTRADO QUANTO À APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FULCRADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PACIENTE ACAUTELADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PENA SUPERIOR A 14 ANOS DE RECLUSÃO E REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO – CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO INADEQUADAS - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Não obstante sucinto o trecho da sentença em que foi mantida a prisão preventiva do paciente e negado o direito de recorrer em liberdade, não há como se distanciar do entendimento firmado pela TCCR deste e. TJMT, segundo o qual “A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado n. 50). Precedentes do STJ. In
casu
, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, e depois foi condenado à pena superior a 14 anos de reclusão, em regime prisional fechado. Sua libertação para recorrer em liberdade apresenta-se, agora, um verdadeiro contrassenso, especialmente diante das circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada e nem pertinente a fixação de cautelares diversas da prisão, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

(N.U 1007316-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

Assim, rejeitoa alegação de que a liberdade do paciente não representaria risco à
ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade,
uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão q
ue
converteu a prisão em flagrante em
preventiva nos autos n° 1010667-45.2025.8.11.0042.

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

No que concerne ao artigo 318 do Código de Processo Penal, este trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em hipóteses específicas
, notadamente quando presentes circunstâncias que indiquem a necessidade de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade que dependam diretamente do imputado. O
inciso III
contempla a situação em que o agente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência. Já o
inciso VI
abrange a hipótese do investigado ou réu do sexo masculino que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até doze anos de idade incompletos.

Trata-se de norma de cunho garantista, inserida na lógica constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, caput, da CF) e do princípio da proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares. A substituição não se opera de forma automática, estando condicionada à demonstração concreta dos requisitos legais.

Nos termos do parágrafo único do referido artigo, o juiz somente poderá conceder a substituição mediante prova idônea da situação fática alegada. Exige-se, portanto, demonstração robusta e documental da imprescindibilidade do cuidado exercido pelo imputado, cabendo ao magistrado verificar, no caso concreto, a ausência de alternativa familiar ou institucional que possa suprir tal necessidade, sob pena de esvaziamento da finalidade cautelar da medida.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, as hipóteses legais previstas nos incisos III e VI do artigo 318 estão em consonância com o princípio da proteção integral da criança. Ressalta que “impõe-se a demonstração clara de que não há outra
pessoa que possa cuidar do menor ou da pessoa com deficiência”, de modo que a prisão domiciliar deve ser deferida com base em um juízo criterioso de necessidade e adequação, sempre em caráter excepcional. O autor reforça que “a prisão preventiva deve ser sempre
a

ultima

ratio
, sendo a domiciliar preferível quando assegura os fins do processo e protege valores constitucionais sensíveis” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

No mesmo sentido, Aury Lopes Júnior defende que a norma deve ser interpretada à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança, destacando que “a prisão de um genitor que seja o único responsável por criança de tenra idade ou com deficiência representa violação não apenas a um direito individual do investigado, mas a um direito fundamental da própria criança”. Para o autor, a substituição prevista no artigo 318 do CPP exige um “tratamento cautelar excepcional”, fundado em prova concreta e idônea da realidade alegada (LOPES JR., Aury.
Direito processual penal
. 19. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

O
s autores convergem no entendimento de que se trata de mecanismo de preservação de vínculos afetivos e familiares indispensáveis à formação e proteção de menores e pessoas com deficiência, devendo o juiz realizar juízo de
cautelaridade
atento às circunstâncias reais do caso.

A decisão judicial que denegou a medida liminar, proferida em
24
de julho de 2025
(ID
294871383
destes autos)
, registrou:

No caso em exame, não foi apresentada qualquer prova idônea de que o paciente seja o único responsável por criança de até doze anos de idade, tampouco que a criança possua deficiência ou necessidade de cuidados especiais. A petição limita-se a mencionar, de forma genérica, que o paciente "é pai e paga pensão", o que, por si só, não satisfaz os requisitos legais do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (STJ - HC: 431920 SC 2017/0336117-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018);

Alinhado a essa compreensão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente se manifestado, conforme demonstram os seguintes julgado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP)
– PACIENTE GENITORA DE 01 (UM) FILHO MENOR DE 13 (TREZE) ANOS – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G. HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR – INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ORDEM DENEGADA
.

(N.U 1008653-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025, grifos nossos).

Diante disso, rejeito o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do referido dispositivo legal.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente
Anderson de Souza Campos
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025